Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720137-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGORA IMOBILIARIA S/S AGRAVADO: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGORA IMOBILIÁRIA S.A - EPP tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0708243-14.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora Sisbajud, na modalidade reiterada (teimosinha). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora